Tribunal: STJ
Processo: 0394295-25.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042470 - RS (2025/0394295-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ARIOMAR PAZ BUSNELO (PRESO)
ADVOGADA
: JULIANA RAMOS FORTES - RS092889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. RESTITUIÇÃO DE BEM. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO. NÃO ATINGIDA A LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração quando assim manejado.
2. O
não é remédio processual
habeas corpus
adequado para postular a restituição de bem
apreendido, uma vez que não se trata de questão que
afeta, de maneira atual, a liberdade de locomoção.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52640644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 35064c82-dd00-4311-bccf-6701d7dc7e3c

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52640644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 35064c82-dd00-4311-bccf-6701d7dc7e3c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042470 - RS (2025/0394295-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ARIOMAR PAZ BUSNELO (PRESO)
ADVOGADA
: JULIANA RAMOS FORTES - RS092889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. RESTITUIÇÃO DE BEM. NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIMENTO. NÃO ATINGIDA A LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração quando assim manejado.
2. O
não é remédio processual
habeas corpus
adequado para postular a restituição de bem
apreendido, uma vez que não se trata de questão que
afeta, de maneira atual, a liberdade de locomoção.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARIOMAR PAZ BUSNELO
contra decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52406471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: 35f18b7a-cd39-4dc7-83b1-eeed8d3f081f

A defesa expõe considerações pelas quais busca demonstrar o
cabimento do
no caso dos autos, afirmando que se está diante de
habeas corpus
hipótese que evidencia a teratologia da medida coatora, que acaba por chancelar
uma ilegalidade manifesta e perpetuar um grave prejuízo ao paciente.
Afirma que se faz possível a superação do óbice, pois "a apreensão e a
manutenção do sequestro do veículo Ômega CD do agravante não se sustentam
em qualquer base fática ou jurídica concreta" (fl. 68).
Defende, ainda, a ocorrência de afetação indireta à liberdade e a
possibilidade de tutela patrimonial por meio do
em casos excepcionais.
writ
Requer o conhecimento e provimento do agravo para que seja
concedida a ordem, de modo a determinar a imediata restituição do veículo, ainda
que na condição de fiel depositário.
É o relatório.
VOTO
A decisão que denegou o
foi assim fundamentada (fl. 58):
habeas corpus
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão de que o
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração quando
assim manejado.
Observam-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta
Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator
22/10/2024;
Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024;
/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe
de
AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024;
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, esta Corte Superior firmou entendimento de que a
restituição de bens apreendidos não se insere no âmbito do
, instrumento voltado, exclusivamente, à proteção
habeas corpus
da liberdade de locomoção contra ameaça ou constrangimento
ilegal ou abusivo.
Desse modo, não se admite a impetração do
para tutelar
writ
direitos de natureza patrimonial ou outros que não estejam
diretamente ligados à liberdade ambulatorial.
Documento eletrônico VDA52406471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: 35f18b7a-cd39-4dc7-83b1-eeed8d3f081f

Desde logo, não conseguindo a parte demonstrar o desacerto da
fundamentação adotada, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
Ademais, não obstante a irresignação do agravante, o Superior Tribunal
de Justiça tem o entendimento de que o
não é remédio processual
habeas corpus
adequado para postular a restituição de bem apreendido, uma vez que não se
trata de questão que afeta, de maneira atual, a liberdade de locomoção do
agravante.
A respeito, menciono (grifei):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
AGRAVANTE
CONDENADO
PELOS
HABEAS
CORPUS
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO SUFICIENTES PARA
FUNDAMENTAR A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE
DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33,
§ 4o, DA
A RESTITUIÇÃO DE BEM
LEI N. 11.343/2006.
APREENDIDO
NÃO
É
QUESTÃO
PASSÍVEL
DE
CONHECIMENTO EM
POR NÃO AFETAR A
HABEAS CORPUS
LIBERDADE
DE
LOCOMOÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. No caso, o agravante foi condenado pelos crimes de tráfico de
drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, em
concurso material, sem que lhe tenha sido reconhecida a causa da
diminuição da pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. A defesa alega que as circunstâncias de fato consideradas no
decreto condenatório (quantidade de droga, apreensão de armas
de fogo e petrechos para o tráfico) seriam insuficientes para
fundamentar a conclusão de que o agravante se dedica a
atividades criminosas e sustenta que a motocicleta apreendida no
momento da prisão em flagrante pertence a terceiro de boa-fé, a
quem deveria ser restituída.
3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
circunstâncias de fato análogas àquelas verificadas no caso do
agravante são reputadas bastantes para impedir a aplicação da
causa de diminuição da pena do 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
uma vez que evidenciam dedicação a atividades criminosas.
4. O
não é remédio processual adequado para
habeas corpus
postular a restituição de bem apreendido, uma vez que não se
Documento eletrônico VDA52406471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: 35f18b7a-cd39-4dc7-83b1-eeed8d3f081f

trata de questão que afeta, de maneira atual o potencial, a
liberdade de locomoção do agravante.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 912.413/MG, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
19/2/2025,
24/2/2025.
AGRAVO REGIMENTAL NO
APELAÇÃO.
HABEAS CORPUS.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
APARELHO
CELULAR.
NATUREZA
DIVERSA
DA
LIBERDADE
AMBULATORIAL.
APREENSÃO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO DOMICILIAR. IRRESIGNAÇÃO DA CONVIVENTE
DO INVESTIGADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
ILICITUDE DE PROVAS EM NOME PRÓPRIO EM FAVOR DE
TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
LEGITIMIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que
o pleito de restituição de bem apreendido foge do alcance do
, cujo escopo é a proteção do direito de
habeas corpus
locomoção diante de ameaça ou de lesão decorrente de ato
ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua
impetração visando direito de natureza diversa da liberdade
ambulatorial.
2. Quanto ao pleito de reconhecimento de ilicitude das provas,
repisa-se que, consoante a própria paciente informa, ela não é
investigada no inquérito em questão, razão pela qual é de rigor
observar que não possui legitimidade para pleitear em nome
próprio o reconhecimento de nulidade em favor de terceiro.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 843.978/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/12/2023.)
27/11/2023,
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52406471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:13
Código de Controle do Documento: 35f18b7a-cd39-4dc7-83b1-eeed8d3f081f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.470 / RS
Número Registro: 2025/0394295-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0000682024152331 50021187520248210125 50026452720248210125 682024152331
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIANA RAMOS FORTES
ADVOGADA
: JULIANA RAMOS FORTES - RS092889
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ARIOMAR PAZ BUSNELO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ARIOMAR PAZ BUSNELO (PRESO)
ADVOGADA
: JULIANA RAMOS FORTES - RS092889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA52623777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:09
Código de Controle do Documento: b5d3b92c-4be3-4af7-8911-ce086c1b1b64

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:09
Código de Controle do Documento: b5d3b92c-4be3-4af7-8911-ce086c1b1b64